Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704674-20.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP APELADO: RODRIGO WILLIAN DO NASCIMENTO, BENEDITA JOSUE DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Liberta Assessoria Financeira EIRELI – EPP, no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator